Tribunal: TJDFT
Processo: 0715932-94.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa busca a aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a imposição de regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mesmo com a reincidência do réu; (ii) a adequação do regime semiaberto para o cumprimento da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não é aplicável ao réu reincidente, conforme jurisprudência consolidada, especialmente em casos de multirreincidência em crimes patrimoniais.
4. A fixação do regime inicial semiaberto é justificada pelos maus antecedentes e pela reincidência do réu, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, em conformidade com o art. 33, §2o, "c" do Código Penal.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, tendo em vista a reincidência e a avaliação negativa das circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância não é aplicável a réu multirreincidente, especialmente em crimes patrimoniais.
2. A reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição de regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, caput; art. 33, §2o, "c"; art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 123.734/SP, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.02.2015; STJ, AgRg no AREsp no 1078628/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018.